Tribunal: TJMT
Processo: 1018532-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018532-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JEAN MIQUEIAS BARBOSA DA COSTA - CPF: 062.111.041-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2A VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), THAIS RODRIGUES - CPF: 045.277.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEAN MIQUEIAS BARBOSA DA COSTA - CPF: 062.111.041-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA – LEGALIDADE – EXPECIONALIDADE DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A ORIENTAÇÃO DO STJ – DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM A PGJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“A prisão domiciliar em época de isolamento social pode não se apresentar como medida efetiva para compelir o devedor de alimentos ao adimplemento da obrigação, e por isso se conferiu maior protagonismo ao destinatário da verba, a quem caberá a escolha sobre o momento do cumprimento da ordem, ou seja, se imediatamente em regime domiciliar ou em regime fechado após o fim da pandemia”
(HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).

Tendo sido decretada a prisão civil do executado e já tendo cumprido dois meses, do total de 3 decretados, necessário diferir o cumprimento do restante para momento posterior ao fim da crise sanitária, ou, caso haja manifestação da parte credora, para cumprimento imediato da medida, em regime domiciliar, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de Jean Miqueias Barbosa da Costa, em face do ato indigitado de ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Rondonópolis, consistente na prisão civil do paciente decorrente de cumprimento de mandado expedido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessão da citada Comarca, nos autos de n. 1013190-94.2018.8.11.0003.

Inconformada, a impetrante sustenta que em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID – 19 e a decretação do estado de calamidade pública, deve ser reavaliada a prisão civil, nos termos da Lei 14.010/2020, que estabelece que a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida na modalidade domiciliar.

Segue defendendo a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que existem outras medidas menos gravosas diante da situação pandêmica, de modo que o paciente não seja exposto à grande aglomeração na unidade prisional, o que certamente colocaria sua saúde e vida em alto risco.

Por tais argumentos requer a concessão da medida liminar para que seja deferida a modificação do regime para cumprimento da medida prisional imposta ao paciente, mediante a conversão da prisão restritiva de liberdade, em prisão domiciliar.

Em sede de plantão, foi indeferido o pedido liminar, pelos Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em atenção a Recomendação n. 62/2020, opina que seja parcialmente concedida a ordem para determinar que o cumprimento da ordem prisional se dê, excecionalmente, em regime domiciliar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de Jean Miqueias Barbosa da Co
s
ta
, em face do ato indigitado de ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Rondonópolis, consistente na prisão civil do paciente decorrente de cumprimento de mandado expedido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessão da citada Comarca, nos autos de n. 1013190-94.2018.8.11.0003.

Segundo se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o devedor foi intimado para pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 6.997,58, contudo, alegou que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia. As alegações foram afastadas pela autoridade e decretada a prisão.

A Lei 14.010/2020, previu, no art. 15, que durante a pandemia, o cumprimento da prisão decretada por dívida alimentícia deveria ocorrer em regime domiciliar. Vejamos:

“Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.”.

Não obstante, com o fim da vigência do dispositivo legal acima transcrito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida recentemente (23/03/2021), sob a relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, fixou entendimento no sentido de que ao credor deve ser facultada a escolha entre o cumprimento da prisão civil no regime domiciliar ou o diferimento do cumprimento da ordem para momento posterior à decretação do fim da pandemia, em regime fechado.

Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS. POSSIBILIDADE.

1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei no 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão.

2- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar (art. 15 da Lei no 14.010/2020). Precedentes.

3- Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema.

4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação.

5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor.

6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. (HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021) (g.n.)

A partir da decisão acima mencionada, a 3a. Turma do STJ, considerou que a prisão domiciliar em épocas isolamento social pode não se apresentar como medida efetiva para compelir o devedor de alimentos ao adimplemento da obrigação, conferiu maior protagonismo ao destinatário da verba, a quem caberá a escolha sobre o momento do cumprimento da ordem,
ou seja, se imediatamente em regime domiciliar ou em regime fechado após o fim da pandemia.

Desta feita, verificado o inadimplemento da obrigação alimentar sem que tenha sido apresentada justificativa plausível, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

A respeito já decidiu os Tribunais, mineiro e gaúcho:

“
HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR ATUAL. PRISÃO CIVIL DECRETADA. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das três últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das que se vencerem em seu curso, devendo subsistir a ordem prisional quando o alimentante não cumpre a obrigação de pagar a totalidade do débito. 2. A prisão domiciliar em época de isolamento social pode não se apresentar como medida efetiva para compelir o devedor de alimentos ao adimplemento da obrigação, e por isso se conferiu maior protagonismo ao destinatário da verba, a quem caberá a escolha sobre o momento do cumprimento da ordem, ou seja, se imediatamente em regime domiciliar ou em regime fechado após o fim da pandemia ((HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). 3. Tendo sido decretada a prisão do executado, necessário diferir o cumprimento da ordem para momento posterior ao fim da crise sanitária ao menos até que segunda ordem seja proferida, uma vez que o cumprimento da medida poderá se dar em regime domiciliar, a requerimento do credor.

(TJ-MG - HC: 10000211141411000 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO. DESCABIDA A DISCUSSÃO A RESPEITO DO BINÔMIO ALIMENTAR EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO EM REGIME FECHADO.

É descabido o manejo do habeas corpus para o debate acerca de matéria de fato e de direito relativa à obrigação alimentar. Discussão a respeito do binômio alimentar necessidade x possibilidade que não cabe na estreita via do writ. Pagamentos parciais que não elidem o decreto prisional. Cabível o prosseguimento da execução e o eventual decreto de prisão por conta do inadimplemento do débito alimentar. Não obstante, com o início da pandemia, muito se questionou sobre o cumprimento da prisão civil por dívida alimentícia. Recente decisão do STJ afastou a existência de uma solução única e pré-fixada, dando relevo às indicações do credor da obrigação, que reuniria melhores condições de apontar se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, considerando as peculiaridades do caso concreto. Assim, no atual momento, deve ser obstada apenas a prisão em regime fechado, enquanto mantidas as medidas restritivas mais severas durante o período pandêmico, sem prejuízo da reavaliação da situação pelo Magistrado a quo, porquanto viável o cumprimento da medida em regime domiciliar, a critério do credor. ORDEM CONCEDIA EM PARTE. (Habeas Corpus Cível, No 50484001820218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 27/05/2021).

Assim, em razão da excepcionalidade ocasionada pela pandemia, necessário diferir o restante do cumprimento da ordem para momento posterior ao fim da crise sanitária, exceto se houver pedido de cumprimento da medida, em regime domiciliar, a requerimento da credora.

Ante todo exposto, em consonância parcial com a PGJ,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
a fim de suspender a execução do mandado de prisão até o fim da pandemia, para posterior cumprimento do restante, ou, caso haja manifestação da parte credora, para cumprimento da medida em regime domiciliar, a ser avaliado pelo juiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021